Tribunal: TJDFT
Processo: 0747421-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de prorrogação de prazo para desocupação do imóvel em ação de despejo. O pedido liminar já foi decidido em sede de plantão judiciário. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 03 de novembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403